Tribunal: STJ
Processo: 0301836-27.2017.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651648 - SC(2024/0180518-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
POR INCORP
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL - SUCESSOR
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EVELYN ARAUJO MATOS - SP339262
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
OUTRO NOME
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: APROSUL-ASSOCIACAO
DE
PROFISSIONAIS
DA
ELETROSUL E TRACTEBEL ENERGIA
ADVOGADOS
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
NILO DE OLIVEIRA NETO - SC007715
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
LEILA COELHO BORGES - SC24896
EMENTA
RECURSO ESPECIAL DE ELETROSUL

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA SOBRE CAUSAS DE DÉFICIT EM PLANO DE
BENEFÍCIO
DEFINIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
INTERESSE
SÚMULA 98/STJ.
DE AGIR E UTILIDADE DA DECLARATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54068263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b880f70-d48e-4dfa-b83c-1178d51f0505

.
1. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, o cerne da controvérsia,
resolvendo integralmente a questão posta.
2. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
(
.
prequestionamento não têm caráter protelatório Súmula 98/STJ)
3. Revisar as conclusões sobre a
da ação
utilidade/necessidade
declaratória e a existência de interesse de agir demanda reexame do
conjunto fático-probatório e da interpretação da petição inicial e
documentos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provido.

RECURSO ESPECIAL DE ELOS

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
FECHADA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA SOBRE CAUSAS DE DÉFICIT EM PLANO DE
BENEFÍCIO
DEFINIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR E
UTILIDADE DA DECLARATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE
DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão adota fundamentação suficiente para resolver integralmente a
questão posta.
2. A pretensão de afastar o interesse de agir e a utilidade da
declaratória, por suposta notoriedade das causas do déficit e regime
de custeio, exige reexame do conjunto fático-probatório e da causa de
pedir, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54068263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b880f70-d48e-4dfa-b83c-1178d51f0505

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b880f70-d48e-4dfa-b83c-1178d51f0505

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651648 - SC (2024/0180518-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
POR INCORP
: COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT
ELETROSUL - SUCESSOR
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EVELYN ARAUJO MATOS - SP339262
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
OUTRO NOME
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL ELOS
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: APROSUL-ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DA ELETROSUL
E TRACTEBEL ENERGIA
ADVOGADOS
: DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
NILO DE OLIVEIRA NETO - SC007715
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
LEILA COELHO BORGES - SC24896
EMENTA
RECURSO ESPECIAL DE ELETROSUL

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA SOBRE
CAUSAS DE DÉFICIT EM PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
INTERESSE DE AGIR E UTILIDADE DA
SÚMULA 98/STJ.
DECLARATÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
.
1. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta, de modo suficiente, o cerne da controvérsia,
resolvendo integralmente a questão posta.
2. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
(
.
prequestionamento não têm caráter protelatório Súmula 98/STJ)
3. Revisar as conclusões sobre a utilidade/necessidade da ação
declaratória e a existência de interesse de agir demanda reexame do
conjunto fático-probatório e da interpretação da petição inicial e
documentos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provido.

RECURSO ESPECIAL DE ELOS

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA SOBRE
CAUSAS DE DÉFICIT EM PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERESSE DE AGIR E UTILIDADE DA DECLARATÓRIA. REEXAME
DE PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão adota fundamentação suficiente para resolver integralmente a
questão posta.
2. A pretensão de afastar o interesse de agir e a utilidade da
declaratória, por suposta notoriedade das causas do déficit e regime de
custeio, exige reexame do conjunto fático-probatório e da causa de
pedir, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos COMPANHIA DE
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL –
ELETROBRAS CGT ELETROSUL (ELETROSUL) e FUNDAÇÃO ELETROSUL DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ELOS (ELOS) contra decisões que não
admitiram seus apelos nobres manejados contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DOS FATOS/CONDUTAS QUE
CAUSARAM DÉFICIT NO PLANO DE PREVIDÊNCIA, VISANDO A
POSTERIOR RESPONSABILIZAÇÃO DOS CAUSADORES DOS
DANOS. VIABILIDADE. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL QUE
PERMITE A AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA (ARTIGOS 19, I, E
20,
AMBOS
DO
CPC).
ADEMAIS,
ARTIGO
21
DA
LEI
COMPLEMENTAR N. 109/2001 QUE VIABILIZA A APURAÇÃO DA
RESPONSABILIZAÇÃO POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL, BEM COMO
AÇÃO REGRESSIVA EM FACE DE DIRIGENTES E TERCEIROS.
DEMANDA QUE DEVE PROSSEGUIR COM A INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
NECESSÁRIA
A
APURAÇÃO
DAS
CAUSAS
/CONDUTAS RESPONSÁVEIS PELO DÉFICIT. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (e-STJ, fl. 1.827)

Os embargos de declaração de ELETROSUL e de ELOS foram rejeitados,
com aplicação de multa de 1% a ELETROSUL (e-STJ, fls. 1.900-1.901 e 1.902-1.907).
Contra os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial o
agravo de ELETROSUL indicou
não incidência da
sustentando
(1)
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica;
negativa de prestação jurisdicional, com ofensa dos arts. 489, §
(2)
1o, 1.013, §§ 1o e 2o, e 1.022, II, do CPC;
descabimento da multa do
§ 2o,
(3)
art. 1.026,
do CPC, à luz da
(4) falta de interesse de agir, em afronta aos arts. 17,
Súmula 98/STJ;
19 e 20 do CPC e do
da LC 109/2001 (e-STJ, fls. 2.062-2.080).
art. 21
Houve apresentação de contraminuta por APROSUL - ASSOCIACAO DE
PROFISSIONAIS DA ELETROSUL E TRACTEBEL ENERGIA (APROSUL) [e-STJ, fls.
2.111-2.124].
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

Quanto ao agravo em recurso especial da FUNDAÇÃO ELETROSUL DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELOS (ELOS), sustentou
não incidência da
(1)
e
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022 e
Súmula 7/STJ;
(2)
489 do
com pedido de processamento do recurso especial interposto pela
CPC/2015,
alínea
(e-STJ, fls. 2.083-2.106).
a
APROSUL apresentou contraminuta também ao agravo de ELOS (e-STJ, fls.
2.138-2.151).
É o relatório
VOTO
Os agravos de ELETROSUL e de ELOS são espécie recursal cabível, foram
interpostos tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos das
respectivas decisões recorridas.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos respectivos
recursos especiais.

Da irresignação de ELETROSUL

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ELETROSUL apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, por violação dos arts. 1.022, II,
489, § 1o, e 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, porque o acórdão dos embargos teria deixado de
enfrentar pontos cruciais sobre interesse de agir e pretensão resistida;
descabimento
(2)
da multa por embargos protelatórios, por ofensa do
§ 2o, do CPC, com
art. 1.026,
invocação da
falta de interesse de agir na ação declaratória, com
Súmula 98/STJ; (3)
ofensa dos arts. 17, 19 e 20 do CPC e do
da LC 109/2001, sustentando que déficit
art. 21
seria expectativa futura e que não houve cobrança nem prejuízo concreto, além de já
existirem estudos internos apontando causas; e
ação declaratória não servil para
(4)
apurar “mera declaração de fato”, insistindo na inadequação da via (e-STJ, fls. 1.926-
1.941).
Houve apresentação de contrarrazões por APROSUL defendendo o não
conhecimento pela
e, no mérito, a utilidade e necessidade da tutela
Súmula 7/STJ
declaratória para apuração de responsabilidades e eventual direito de regresso (e-STJ,
fls. 2011-2022).

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

O Tribunal
enfrentou, de modo direto e suficiente, os pontos suscitados.
a quo
Primeiro, no acórdão integrativo, delimitou o escopo do julgamento
consignando que, na apelação, examinou-se apenas a existência de interesse de agir,
não o mérito sobre causas do
ou responsabilidade, de sorte que as alegações dos
déficit
embargos buscavam reabrir matéria já decidida ou antecipar discussão meritória, inviável
na via estreita dos aclaratórios. De forma explícita, o voto registrou que as teses de não
,
e
haver cobrança aos participantes inexistência de prejuízo
plano de contingenciamento
foram superadas pela razão de decidir que reconheceu a viabilidade da tutela
em curso
declaratória para identificar causa/conduta responsável pelo
com finalidade de
déficit
responsabilização, e que qualquer debate sobre o mérito seria próprio da instrução
probatória determinada pelo acórdão de apelação.
Segundo, quanto ao interesse de agir e à pretensão resistida, o acórdão
afirmou, em texto claro, que a demanda declaratória encontra amparo nos arts. 19 e 20
do CPC, e que o
da Lei Complementar no 109/2001 viabiliza, inclusive, ação
art. 21
regressiva para responsabilização de dirigentes ou terceiros, afastando a visão restritiva
da sentença e a objeção de ausência de pretensão resistida como condição à
propositura, pois tal exigência não se extrai do regime legal aplicado à espécie. O
Tribunal estadual foi explícito:
não há que falar em falta de interesse de agir, já que é viável a demanda
declaratória para ver reconhecida a causa/conduta responsável pelo déficit do plano de
previdência privada com o intuito da responsabilização dos causadores dos danos (e-
STJ, fl. 1.826).
Em seguida, determinou o retorno dos autos para instrução probatória,
justamente para que a discussão sobre origem e natureza do déficit se desenvolva no
mérito, e não como óbice de admissibilidade.
Terceiro, no que tange ao
§ 1o, o acórdão prestou fundamentação
art. 489,
suficiente. Resgatou trechos da inicial que individualizam condutas e consequências
(alteração de regulamento, quebra do mutualismo e solidariedade, efeitos deletérios do
saque integral de saldos, reuniões e parecer reconhecendo parcela de responsabilidade
da patrocinadora), e alinhavou o enquadramento jurídico processual que confere utilidade
e necessidade à tutela declaratória, com suporte normativo expresso (CPC e LC no 109
/2001). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos quando já
tiver encontrado motivo suficiente para decidir, premissa reforçada pela transcrição de
julgados do STJ no próprio acórdão, exatamente para demonstrar que a decisão
enfrentou o que era capaz de infirmar a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

Por fim, a invocação do
§§ 1o e 2o não autoriza exigir do órgão
art. 1.013,
julgador que aprecie fundamentos residuais quando o objeto da apelação, tal como
delimitado, cingia-se à extinção por falta de interesse de agir. Uma vez reconhecida a
utilidade/necessidade da via declaratória, o acórdão determinou o retorno para instrução,
afastando o óbice processual e preservando a cognição plena futura. Não há omissão,
mas opção deliberada e explícita por restringir o julgamento ao tema devolvido e
representado por condições da ação e cabimento da declaratória, remetendo o mérito às
fases subsequentes.
No mesmo passo, os embargos foram corretamente rejeitados por
pretenderem rediscutir o acerto da decisão e deslocar o exame para controvérsia
meritória. O Colegiado consignou que os aclaratórios se destinam exclusivamente a
sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, circunstâncias ausentes, e
aplicou multa apenas à embargante que evidenciou caráter protelatório, mantendo a
regularidade da prestação jurisdicional.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a ELETROSUL é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
PÔS TERMO À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE, PORQUANTO NÃO HÁ DÚVIDA A RESPEITO DO
RECURSO ADEQUADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não
tenha examinado individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia.
2. [...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.520.112/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque
4/2/2020,
13/2/2020
no original)

(2) Multa por embargos protelatórios
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

Embora os aclaratórios tenham sido rejeitados, o seu manejo não se revela,
no caso, manifestamente protelatório. A multa do
§ 2o, do CPC constitui
art. 1.026,
medida de caráter excepcional e pressupõe demonstração clara de abuso, o que não se
verifica quando a parte busca, ainda que sem êxito, o esclarecimento de fundamentos
que reputa essenciais à compreensão do julgado.
A
ademais, orienta que
Súmula 98/STJ,
embargos de declaração
,
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
reforçando a necessidade de parcimônia na aplicação da penalidade.
Dessa forma, afasto a multa imposta a ELETROSUL.

(3) e

(4) Interesse de agir e cabimento da ação declaratória

O TJSC concluiu, com base na análise dos fatos e documentos do processo
(como a alteração do Regulamento do Plano BD, a quebra do mutualismo e a existência
de pareceres internos), que a pretensão da APROSUL visava à declaração da relação
jurídica subjacente à responsabilidade pelo déficit, o que é permitido pelos arts. 19 e 20
do CPC e pelo
da LC 109/2001.
art. 21
Reverter essa conclusão (se há ou não interesse de agir, se a ação visa
declarar fatos ou relações jurídicas) exigiria que esta Corte reexaminasse o conjunto
fático-probatório e a interpretação da petição inicial e dos documentos do processo, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.

Da irresignação de ELOS

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ELOS apontou
negativa de prestação
art. 105
(1)
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, alegando omissões
sobre fundamentos deduzidos em contestação e contrarrazões;
ausência de interesse
(2)
de agir na ação declaratória e inadequação da via, por violação dos arts. 17 e 19 do
CPC, defendendo que a inicial buscaria “mera declaração de fato” e que não haveria
utilidade;
reforço quanto ao regime de custeio e ao
da LC 109/2001, para
(3)
art. 21
afirmar que o equacionamento de déficit é responsabilidade compartilhada, não sujeita à
declaração de fatos;
tese de que as causas do déficit já seriam públicas e notórias em
(4)
pareceres e demonstrativos (e-STJ, fls. 1.975-2.001).
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

Houve apresentação de contrarrazões por APROSUL sustentando a
pertinência da ação declaratória para definir relações jurídicas e responsabilidades, com
impulso probatório determinado pelo acórdão de apelação (e-STJ, fls. 2.011-2.022).
(1) Negativa de prestação jurisdicional

O Colegiado estadual apreciou, de modo suficiente e direto, a controvérsia
posta no recurso de apelação e, depois, esclareceu, em acórdão integrativo, que os
embargos declaratórios não se prestavam ao rejulgamento da causa, por inexistirem os
vícios de omissão, contradição ou obscuridade. No julgamento dos embargos, a relatora
pontuou que as alegações de omissão estavam:
.[ ..] rebatidas pela própria fundamentação apresentada no acórdão ou se
referem à análise do mérito propriamente dito, que sequer foi realizada nesta fase
processual, ocasião na qual se analisou apenas o interesse de agir (e-STJ, fls. 1.902/1.
903).
Em seguida, reafirmou a linha decisória adotada na apelação, transcrevendo o
núcleo da
que reconheceu a viabilidade da ação declaratória para apurar
ratio decidendi
causas e responsabilidades pelo
, com fundamento nos arts. 19 e 20 do CPC e no
déficit
da LC no 109/2001.
art. 21
Além disso, o acórdão integrativo explicou, de forma explícita, que:

(...) é despicienda a menção expressa a todos os argumentos e
dispositivos de lei, uma vez que incompatíveis com as razões de decidir
adotadas e, por conseguinte, incapazes de infirmar a conclusão do
acórdão. Nesse sentido, tendo o julgador apresentado motivos
suficientes para proferir a decisão, não há que falar em omissão pelo
não exaurimento de tudo quanto alegado pelas partes (e-STJ, fl. 1.905).

O Colegiado ainda enfrentou, frontalmente, a tese de ausência de pretensão
, afastando-a por não ser condicionante para a propositura da demanda à luz da
resistida
disciplina do
da LC no 109/2001.
art. 21
No acórdão da apelação, a fundamentação foi construída a partir dos pedidos
e da causa de pedir, destacando que a autora não buscou
,
mera declaração de fatos
mas a declaração do modo de ser de relações jurídicas e da responsabilidade pela
equalização do déficit, com suporte normativo expresso (arts. 19 e 20 do CPC;
da
art. 21
LC no 109/2001). A decisão cassou a sentença por reconhecer utilidade e necessidade
da tutela declaratória, determinando o retorno para instrução probatória.
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

Em síntese, o Tribunal estadual expôs as razões de decidir, delimitou o âmbito
cognitivo (interesse de agir para a ação declaratória) e respondeu, com suficiência, ao
cerne das alegações. A pretensão de ver examinados, um a um, todos os argumentos
reproduzidos das peças defensivas e das contrarrazões, em embargos, desbordou do
do CPC, por veicular inconformismo com o resultado e provocar rediscussão
art. 1.022
do mérito, como expressamente assinalado no acórdão integrativo:
[...] as Embargante pretendem rediscutir o posicionamento adotado por este
(e-STJ, fl. 1.905).
Órgão Fracionário, o que é inviável pela via dos Aclaratórios

Não se identificou contradição interna. O raciocínio foi linear ao reconhecer o
interesse de agir para a via declaratória e ao reservar ao juízo de origem a instrução para
apuração técnico-atuarial, afastando a tese de carência sem adentrar o mérito de causas
do déficit. Tampouco obscuridade, no momento em que o acórdão explicitou o
exatas
porquê de a demanda ser apta e de os embargos serem inadequados para ampliar a
cognição. Por fim, não houve deficiência de fundamentação nos moldes do
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC, considerando que a decisão indicou os fundamentos determinantes,
enfrentou a tese central e tornou claro por que os argumentos colaterais não infirmavam
a conclusão.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a pretexto
da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca a ELOS é apenas
art. 1.022,
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERACIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA.
INTERESSE DOS RECORRIDOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL.
TRAMITAÇÃO.
EFEITO
MERAMENTE
DEVOLUTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
SÚMULA
No
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ATO ATENTATÓRIO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
1. [...]
2. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral
a controvérsia posta.
3. Estando as razões do recurso dissociadas do que decidido no
acórdão recorrido, é inadmissível o inconformismo por deficiência
na sua fundamentação. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
4. [...]
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.549.627/MT,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
– sem destaque no original)
30/5/2025

(2) Interesse de agir e utilidade da ação declaratória
alegação de
versus
publicidade/notoriedade das causas do déficit

O TJSC concluiu, com base na análise dos fatos e documentos do processo
(como a alteração do Regulamento do Plano BD, a quebra do mutualismo e a existência
de pareceres internos), que a pretensão da APROSUL visava à declaração da relação
jurídica subjacente à responsabilidade pelo déficit, o que é permitido pelos arts. 19 e 20
do CPC e pelo
da LC 109/2001.
art. 21
Reverter essa conclusão (se há ou não interesse de agir, se a ação visa
declarar fatos ou relações jurídicas) exigiria que esta Corte reexaminasse o conjunto
fático-probatório e a interpretação da petição inicial e dos documentos do processo, o
que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A pretensão de que este Superior Tribunal de Justiça acolha os laudos e
pareceres acostados como prova cabal e suficiente para comprovar a ausência de
interesse de agir dos participantes implica, inevitavelmente, no reexame das premissas
fáticas e probatórias para definir se, de fato, as causas do déficit foram apenas técnicas e
neutras, a ponto de não demandarem a instrução. Tal exame novamente encontra
intransponível óbice na Súmula 7 desta Corte.
A instrução processual determinada pelo Tribunal
é justamente o meio
a quo
idôneo para dirimir esta controvérsia de fato e, subsequentemente, chancelar ou refutar a
existência da relação jurídica de responsabilidade pretendida.

(3) Regime de custeio e responsabilidade pelo equacionamento (art. 21 da LC
no 109/2001) em conexão com o cabimento da declaratória
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

O acórdão que julgou a apelação utilizou justamente o
da LC 109/2001
art. 21
como reforço da utilidade da ação declaratória, na medida em que o dispositivo não
exclui, mas pressupõe a possibilidade de responsabilização de terceiros e dirigentes, e
expressamente admite ação regressiva, o que exige definição prévia da responsabilidade
jurídica pela formação do déficit.
O acórdão dos embargos reiterou que a discussão envolve relações jurídicas e
extensão de responsabilidades.
Assim, o
da LC 109/2001 não obsta o pedido. Ao contrário, confirma a
art. 21
pertinência da ação declaratória.
O tema, além disso, exigiria reexame de premissas fáticas (natureza do déficit,
atos de gestão, documentos), novamente incorrendo na Súmula 7/STJ.
Nessas condições,
dos agravos para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial da ELETROSUL e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração. De
igual forma,
do recurso especial da ELOS, mas
CONHEÇO EM PARTE
NEGO-LHE
nessa extensão.
PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:28
Código de Controle do Documento: fef483d2-48d3-4afd-93d3-b012ed1c6200

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.651.648 / SC
Número Registro: 2024/0180518-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03018362720178240023 3018362720178240023
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
POR INCORP : COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA
ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL -
SUCESSOR
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
EVELYN ARAUJO MATOS - SP339262
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELOS
OUTRO
NOME
: FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELOS
ADVOGADOS : GIOVANA MICHELIN LETTI - RS044303
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: APROSUL-ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS DA ELETROSUL E
TRACTEBEL ENERGIA
Documento eletrônico VDA54007401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 8eebee29-46cf-432c-8a1c-7aa5f60a9088

ADVOGADOS : DJALMA GOSS SOBRINHO - SC007717
NILO DE OLIVEIRA NETO - SC007715
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA NETO - SC048182
LEILA COELHO BORGES - SC24896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
09/02/2026,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:23
Código de Controle do Documento: 8eebee29-46cf-432c-8a1c-7aa5f60a9088